Tribunal: TJDFT
Processo: 0745344-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0745344-93.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: HUMBERTO PERES DE MATOS IMPETRANTE: NÚCLEO DE PRÁTICAS JURÍDICAS DO UNICEUB AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO GUARÁ DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de HUMBERTO PERES DE MATOS, preso em 06/04/2020, contra ato coator configurado pela sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Guará, que o condenou como incurso nas penas do art. 155, § 1o e § 4o, incisos I e IV, do Código Penal (furto qualificado), à pena de 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, bem como manteve sua prisão preventiva para garantia da ordem pública (download - p. 354-360). Sustenta o impetrante que o paciente foi preso e processado, sobrevindo sentença condenatória, aplicando-lhe a pena acima, a ser cumprida no regime semiaberto. Diz que o paciente está preso há 184 dias, mas a manutenção da prisão é ilegal, pois cumpre pena mais grave do que à qual foi condenado, havendo violação aos princípios da homogeneidade, razoabilidade, proporcionalidade, não culpabilidade e dignidade da pessoa humana. Alega que a autoridade coatora registrou a inexistência de fato ensejador da revisão da medida e exarou que a prisão deve ser mantida para a garantia da lei penal, sem fundamentar tal entendimento. Afirma que as qualificadoras do crime não podem servir para justificar a manutenção de sua prisão, consoante entendimento adotado na sentença. Menciona a Recomendação no 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça, e pede a revisão também por este fundamento, afirmando que a prisão do paciente excedeu 90 dias. Assim, requer a concessão liminar da ordem, com expedição imediata de alvará de soltura. Subsidiariamente, pleiteia seja compatibilizada a prisão cautelar ao regime prisional mais benéfico e, no mérito, a concessão da ordem (ID 20458253). A inicial veio acostada com documentos. É o relatório. Decido. Insurge-se o impetrante contra a sentença na parte que manteve sua prisão preventiva decretada para a garantia da ordem pública, com a alegação de que lhe foi aplicado o regime semiaberto, o qual não apresenta compatibilidade com a prisão cautelar, alega excesso de prazo e pede a revisão pela pandemia decorrente do novo coronavírus, dizendo, ainda, que a prisão excedeu 90 dias. No entanto, da análise dos fatos e documentos que instruem a impetração, é possível constatar, neste momento, que a segregação cautelar é necessária para garantia da ordem pública, razão pela qual é de se concluir que a decisão monocrática não se constitui em constrangimento ilegal. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA De início destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto o delito imputado ao paciente (furto qualificado), supera o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no inciso I, do artigo 313, do Código de Processo Penal. DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti) Registre-se que o paciente foi denunciado porque no dia 06/04/2020, por volta das 4h, no SRIA I, QI 8, Bloco A, Loja 36, Drogaria e Perfumaria Universo, Guará, junto com o corréu Thiago de Jesus e outros dois indivíduos não identificados, mediante rompimento de obstáculo, subtraíram em proveito de todos, três aparelhos nebulizadores, nove desodorantes e três esmaltes, pertencentes ao aludido estabelecimento comercial. Regularmente processado, o paciente foi condenado por sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Guará, como incurso na tipificação acima, à pena de 3 anos e 4 meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, ocasião em que foi mantida sua prisão preventiva. Portanto, da descrição acima, ressai inequívoca a materialidade do delito, bem assim a presença de suficientes indícios de autoria (fumus comissi delicti), sendo certo que, para o fim de se manter a prisão cautelar, inexigível, por se tratar de juízo meramente precário, sem qualquer manifestação conclusiva, a certeza absoluta quanto a autoria delitiva. Ademais, no caso, o réu já foi condenado. DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) A aplicação da medida extrema decorre da necessidade de se garantir a ordem pública, ante o risco da prática de novos delitos. No caso, o paciente permaneceu preso durante toda a instrução criminal e, ao manter sua prisão preventiva, a autoridade coatora destacou sua extensa folha penal, bem como destacou que ele estava em cumprimento de prisão domiciliar à época dos fatos. Confiram-se: “Em relação à necessidade de manutenção das prisões cautelares dos acusados, certo é que, da data em que foram decretadas até hoje, não ocorreu nenhum fato novo apto a ensejar a revisão das medidas extremas decretadas; do contrário, com as condenações neste ato, as medidas cautelares também se justificam para garantia da aplicação da lei penal. Observa-se ainda que, no presente feito, os réus foram condenados por crime patrimonial praticado durante o repouso noturno, em concurso de duas ou mais pessoas e mediante rompimento ou destruição de obstáculo à subtração da coisa. Soma-se a isso a informação de que os acusados ostentam diversas condenações definitivas pela prática de crimes contra o patrimônio e estavam cumprindo pena em regime domiciliar à época dos fatos, demonstrando assim, a reiteração delitiva. Nesse sentido, tenho não ser aplicável outras medidas cautelares aos acusados, como indica o artigo 4o, inciso I da recomendação 62 do CNJ. Por conseguinte, com supedâneo nos fundamentos supra, MANTENHO as prisões preventivas pelos seus próprios fundamentos e, consequentemente, INDEFIRO aos réus HUMBERTO PERES DEMATOS e THIAGO DE JESUS o direito de recorrer em liberdade” – download - p. 359. De fato, consoante se verifica da folha penal do paciente (download – p. 32 e seguintes), ele possui diversas outras ações penais por furtos qualificados e roubos circunstanciados, sendo useiro e vezeiro na prática de delitos, com condenações definitivas por roubo circunstanciado, porte ilegal de arma de fogo e furto qualificado, mencionando-se como exemplo a condenação por esta última tipificação, com trânsito em julgado em 20/08/2015 – Processo no 2010.03.1.004554-7, dentre outros, sendo multirreincidente, o que, por si só, constitui indicação de que pode vir a praticar novos crimes. Destaque-se que, quando da decisão que convolou a prisão em flagrante em preventiva, em 08/04/2020, a autoridade coatora registrou a extensa folha de passagens criminais do autuado, a sugerir a reiteração delitiva, (download – p. 114-115), bem como foi mencionado o extenso histórico de crimes na decisão que indeferiu o pleito de revogação da prisão preventiva. Com efeito, o que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (periculum libertatis) é a probabilidade, e não mera possibilidade, de reiteração delitiva. É a probabilidade da prática de novos delitos que causa intranquilidade no meio social, visto que a possibilidade é fator abstrato sempre presente. No caso, a probabilidade de reiteração criminosa decorre da conduta do paciente, que embora ostente diversas condenações definitivas, inclusive específica, e responde a diversas outras ações penais, voltou a praticar crime, o que revela sua periculosidade e enseja maior rigor do Estado, a fim de evitar a prática delitiva. Registre-se que a superveniência de sentença condenatória ratifica a necessidade da segregação cautelar, ainda mais porque nela está reforçada a presença dos pressupostos e requisitos permissivos da prisão preventiva, em especial, a preservação da ordem pública. O fato de ter a magistrada mencionado que as medidas cautelares também se justificam para a aplicação da lei penal, em razão da condenação por sentença, constitui mais um reforço para a manutenção da segregação cautelar do paciente. Do mesmo, entende-se que ela mencionou as qualificadoras apenas para reforçar a necessidade da custódia cautelar. Ressalte-se, ainda, que inexiste incompatibilidade entre o regime inicial semiaberto e a prisão cautelar, consoante os demais julgados a seguir colacionados: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. NEGATIVA DO APELO EM LIBERDADE. COMPATIBILIZAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO COM PRISÃO CAUTELAR. NECESSIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O Recorrente foi condenado à pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 13 (treze) dias multa, pela prática do crime previsto no art.157, § 2°, incisos I e II, do Código Penal, por roubo à residência, mantida a prisão preventiva. 2. A "jurisprudência dominante nas Turmas que compõem a Terceira Seção deste Tribunal é no sentido de que o encarceramento provisório é compatível com o regime semiaberto, sendo necessária apenas a adequação da prisão cautelar com o regime carcerário fixado na sentença [...]" (RHC 94.536/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 27/03/2018.) 3. Recurso ordinário em habeas corpus parcialmente provido para compatibilizar a prisão cautelar com o regime semiaberto, aplicando-se, desde já, as respectivas regras, salvo se houver prisão por outro motivo. (RHC 123.277/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 02/06/2020). HABEAS CORPUS. PARTICIPAÇÃO EM HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PENA FIXADA EM 06 ANOS E 10 MESES DE RECLUSÃO. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA NO INICIAL SEMIABERTO. PEDIDO PARA O PACIENTE APELAR EM LIBERDADE. RÉU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL. SUBSISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. CARTA DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA EXPEDIDA. ORDEM DENEGADA. 1. A jurisprudência deste Tribunal e das Cortes Superiores entende que o réu que permaneceu preso durante a instrução criminal não possui o direito de recorrer em liberdade, salvo quando o ato que originou a custódia cautelar padece de ilegalidade. 2. Negado ao paciente o direito de recorrer em liberdade com fundamento no fato de ter permanecido preso durante a instrução criminal e na subsistência dos motivos que ensejaram a decretação da sua prisão preventiva para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito, da reiteração delitiva - responde a processos por crimes de extorsão e associação criminosa - e da notícia de envolvimento em associação criminosa, não há ilegalidade a ser reparada. 3. Não há incompatibilidade da prisão cautelar mantida pela sentença condenatória e a fixação do regime de cumprimento de pena no inicial semiaberto, nas hipóteses em que se tenha a correspondente adequação do estabelecimento prisional com o regime imposto, mediante a expedição de carta de guia provisória da pena, que, no presente caso, já foi expedida, e desde que idônea a fundamentação expendida pela sentença para manter a constrição do sentenciado, conforme requisitos estabelecidos no artigo 312 do Código de Processo Penal. 4. Ordem denegada para manter a sentença na parte em que indeferiu ao paciente o direito de recorrer em liberdade. (Acórdão n.1151926, 07221252220188070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI 2a Turma Criminal, Data de Julgamento: 15/02/2019, Publicado no PJe: 21/02/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. APELO EM LIBERDADE. RÉU QUE RESPONDEU AO PROCESSO PRESO. INVIABILIDADE. REGIME INICIAL SEMIABERTO. COMPATIBILIDADE. 1. Se o réu respondeu a instrução criminal preso, a superveniência de sentença penal condenatória apenas reforça a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, máxime quando fundada em circunstâncias do caso concreto aptas a evidenciar risco latente de reiteração delitiva. 2. É pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça quanto à compatibilidade entre a prisão preventiva e o regime inicial semiaberto imposto em sentença condenatória. 3. Ordem denegada. (Acórdão n.1147217, 07212159220188070000, Relator: JESUINO RISSATO 3a Turma Criminal, Data de Julgamento: 31/01/2019, Publicado no DJE: 06/02/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). De se salientar, ainda, que foi determinada a expedição de guia de execução provisória na sentença, razão pela qual ao Juízo das Execuções Penais devem ser dirigidos pedidos concernentes ao regime de pena fixado e demais temas afeitos à execução provisória da pena do paciente. No tocante ao excesso de prazo, tenho que não se mostra configurado no presente caso, em que o réu já foi sentenciado, sendo que o paciente está preso preventivamente há 184 dias, tendo a instrução criminal se encerrado dentro do prazo previsto na Instrução no 01/2011 da Corregedoria deste Tribunal de Justiça. No que concerne ao pleito de revisão da prisão preventiva ocorrida há mais de 90 dias, observa-se que a Recomendação no 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, em seu art. 4o, alínea “c”, determina a reavaliação prioritária de “prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90 (noventa) dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa”. Registre-se, entretanto, que a referida Recomendação não constitui uma obrigação, mas uma orientação aos juízes, em razão da pandemia pelo COVID-19, não determinando a soltura indiscriminada de presos, devendo ser observada a situação específica de cada segregado. Consigne-se, ademais, que a prisão do paciente vem sendo revisado pelo juízo de piso a cada 90 dias, consoante modificação na legislação processual penal, sendo a última decisão de indeferimento datada de 09/07/2020, sobrevindo a sentença, em 27/08/2020, que a revisou e manteve. Anote-se, ainda, que esses dois últimos pleitos foram apreciados e rejeitados na decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão cautelar, com os seguintes fundamentos: “Em relação à necessidade de manutenção da prisão cautelar, certo é que, da data em que foi decretada até hoje, não ocorreu nenhum fato novo apto a ensejar a revisão da medida extrema decretada. Quando da prolação do decreto constritivo, foi demonstrada a presença dos pressupostos e requisitos autorizadores da prisão preventiva, fundamentação que ora mantenho, e, não havendo fato concreto superveniente capaz de ensejar mudança de posicionamento, a manutenção da cautelar é medida de rigor. Faz-se imperioso repisar que a instrução criminal está prevista para se encerrar no dia 27/07/2020, às 9h30 (ID no 66355032), quando então se procederá aos interrogatórios dos réus. Portanto, em que pese a situação excepcionalíssima ocasionada pela Pandemia da COVID-19, não houve qualquer excesso injustificável no prazo na formação da culpa, tampouco ilegalidade no ato constritivo, a justificar eventual relaxamento ou revogação da prisão preventiva decretada, estando o feito tramitando em ritmo razoável. Agregado a isso, em atenção à recomendação para reavaliação das prisões provisórias constante do artigo 4o, inciso I, “c”, da Recomendação no 62, de 17 de março de 2020, do Conselho Nacional de Justiça, tenho que a situação prisional dos réus deve ser mantida nos exatos termos de sua fundamentação, sobretudo a considerar o extenso histórico criminal de ambos, com registro de diversas condenações definitivas por prática de crime contra o patrimônio, ID no 61504420, págs. 26 a 98. Por conseguinte, com supedâneo nos fundamentos supra, MANTENHO a prisão preventiva de HUMBERTO PERES DE MATOS e THIAGO DE JESUS pelos seus próprios fundamentos” (download – p. 269). Em face do exposto, tendo em vista as circunstâncias acima detalhadas, mostra-se necessária a manutenção da prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX, da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal na prisão imposta ao paciente, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do Habeas Corpus, solicitando-se as informações. À douta Procuradoria de Justiça. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 13 de outubro de 2020 19:42:30. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator